Tribunal: TJMT
Processo: 0020909-45.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020909-45.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens. Improbidade administrativa. Desvio de verbas públicas. Utilização de empresa de fachada. Prova robusta. Ausência de violação à dialeticidade recursal. Condenação ao ressarcimento.

Recurso
não

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário, cumulada com pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgando procedente o pedido para condenar o apelante ao ressarcimento de R$ 941.062,19, por participação em esquema fraudulento de desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as razões recursais violaram o princípio da dialeticidade, por abordarem fatos estranhos aos autos;

(
ii
) saber se a condenação
se baseou
exclusivamente em colaboração premiada, desacompanhada de prova autônoma;

(
iii
) saber se há demonstração de elemento subjetivo doloso por parte do apelante;

(
iv
) saber se as sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois, apesar de imprecisões formais, as razões do apelo atacam, de forma suficiente, os fundamentos adotados na sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

4. A condenação do apelante não se baseou exclusivamente na delação premiada, tendo sido fundamentada em conjunto robusto de provas documentais e testemunhais, como relatórios oficiais, cheques nominais e declarações de testemunhas.

5. A prova testemunhal confirmou a utilização de empresa fictícia como meio de desvio de recursos da AL/MT, com envolvimento direto do apelante na execução do esquema, inclusive mediante emissão e assinatura de cheques.

6. Restou evidenciado o dolo na conduta do apelante, que agiu de forma consciente e deliberada, configurando improbidade administrativa nos moldes da nova redação da Lei no 14.230/2021.

7. A condenação limitou-se ao ressarcimento proporcional ao dano causado, individualizado conforme participação do apelante, não havendo aplicação de sanções políticas ou restritivas de direitos.

8. A quantia atribuída ao apelante, após dedução das quotas de corréus que firmaram acordos, corresponde ao prejuízo remanescente e reflete a responsabilidade direta e comprovada do réu.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput e § 5o; L. 8.429/1992,
arts
. 9o, 10, 12; L. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1043, RE 1.224.374, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 18.08.2022; STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.08.2022; TJMT, N.U 0042595-83.2015.8.11.0041, Rel. Des. Helena Ramos, j. 01.11.2024; N.U 0019180-81.2009.8.11.0041, Rel. Des. Maria Fago, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos n. 0020909-45.2009.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o apelante ao ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 941.062,19 (novecentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e dezenove centavos).

Nas razões recursais, o apelante alega inexistência de provas idôneas de sua participação dolosa nos fatos narrados, sustentando que a condenação estaria baseada em alegações genéricas e elementos probatórios frágeis. Argumenta que as provas oriundas da colaboração premiada seriam inidôneas, pois não corroboradas por outros meios de prova autônomos e seguros.

Aduz ainda a ausência de elemento subjetivo doloso, afirmando que a Lei n. 14.230/2021 exige a demonstração da vontade livre e consciente do agente de alcançar resultado ilícito, o que não teria sido comprovado nos autos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id 319508982).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as alegações do apelante, argumentando que a condenação não se baseou exclusivamente em delações premiadas, mas em um conjunto robusto de elementos probatórios, incluindo documentos oficiais, cheques emitidos e depoimentos de testemunhas.

Sustenta que ficou comprovada a participação ativa do apelante no esquema fraudulento, tendo sido um dos mentores intelectuais do desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 319508986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante menciona fatos e atos estranhos ao processo, referentes a outra ação na qual também é réu. Subsidiariamente, manifestou pelo desprovimento da apelação, considerando que a condenação não se fundamentou exclusivamente na colaboração premiada, mas também em provas produzidas ao longo do processo, depoimentos prestados por testemunhas e pelo delator (Id 325066853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de
ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos
de n. 0020909-45.2009.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 319508389
, fls. 7/27
)
:

3 – Em 19/11/04 o autor instaurou o Inquérito Civil no 114/2004 (GEAP no 000389-002/2004) com dois volumes e três anexos, em continuidade às investigações relativas às denúncias de desvio e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, através da emissão e pagamento com cheques para empresas inexistentes ou irregulares.

As investigações tiveram início em virtude da notícia e encaminhamento de documentos pela Justiça Federal, demonstrando que mais de sessenta e cinco milhões de reais oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso haviam circulado pelas contas da Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda, empresa pertencente ao grupo João Arcanjo Ribeiro, sendo isso um dos desdobramentos da operação intitulada “Arca de Noé”, desencadeada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, visando
desmantelar a organização criminosa chefiada pelo então temido e poderoso “comendador” (fls. 80/103 do anexo I).

4 – Os documentos apreendidos na
factoring
de propriedade de Arcanjo demonstraram uma inusitada movimentação financeira, com o desconto em favor da Confiança
Factoring
de um grande volume de cheques sacados contra a conta corrente da Assembleia Legislativa deste Estado (AL/MT), que, somados ao relatório do Banco Central encaminhado ao MPE pela Justiça Federal (fls. 02/180, anexo I), geraram a suspeita de que a
factoring
de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamentos efetuados para pretensos credores.

5 – Para apurar a ocorrência destes pagamentos o autor desta ação ingressou com uma medida judicial de exceção ao sigilo bancário da conta corrente no 86.100-6, Agência Setor Público do Banco do Brasil de Cuiabá-MT, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Em virtude desta medida, foram encaminhadas ao Ministério Público cópias de inúmeros cheques emitidos e sacados contra a conta corrente da AL/MT, sendo que dentre os documentos mencionados foram identificadas 34 (trinta e quatro) cópias de cheques nominais à empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, a seguir relacionados (fls. 63/121, do anexo II):
(...)

6 – Diante da grande quantidade de cheques e do alto valor pago à empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, o autor realizou diligências buscando averiguar a idoneidade e a existência da empresa acima indicada, bem como requisitou ao Presidente da
AL/MT cópias de todos os procedimentos de licitação, empenho e comprovantes do recebimento de mercadoria ou da prestação de serviços relativos a todos os pagamentos efetuados para aquela empresa,
sem contudo
obter resposta.

7 – Iniciadas as investigações, prontamente apurou-se que no suposto endereço da empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, constante do suposto carimbo aposto no verso dos cheques da AL/MT (fls. 46), não funcionou a empresa acima mencionada. Ademais, consta informação do GAECO/MT (fls. 64/67). Além disso, não possui inscrição estadual (fls. 35/39) nos municípios de Cuiabá e de Rondonópolis (fls. 26/32).

Encaminhado ofício a Francisco Aparecido de Queiroz, proprietário da empresa (fls. 104/106), não confirmou o recebimento de nenhum dos cheques constantes da relação acima, tampouco reconheceu como dele ou da empresa qualquer das assinaturas apostas nos cheques aludidos. Também enfatizou que a empresa nunca atuou no ramo de publicidade e propaganda e que não prestou serviços à Assembleia Legislativa. Ainda, esclareceu que a empresa esteve inativa desde 1998 até 2007 (fls. 108). Portanto, nos anos de 2001 e 2002, período de emissão dos cheques, a empresa sequer estava em atividade.

Ao que tudo indica, a empresa foi indevidamente utilizada para justificar os saques do dinheiro público.

8 – Como se vê pelo quadro acima e pela análise da documentação referente à empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, está claramente demonstrado que a empresa foi utilizada
fraudulentamente para justificar a emissão dos cheques de titularidade da AL/MT, restando evidente a existência de um esquema de lavagem e desvio de dinheiro público.

Todo esse esquema de montar e utilizar empresas inexistentes ou irregulares como supostas beneficiárias de cheques emitidos pela AL/MT, contou com a efetiva participação das pessoas de JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA. Durante investigações realizadas no âmbito do inquérito policial no 252/03, instaurado pela Delegacia Fazendária para apuração de crimes contra a ordem econômica, tributária e no cumprimento de determinação judicial de busca e apreensão, foram encontradas no escritório de contabilidade dos acusados JOEL e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, robustas provas do envolvimento deles com a geração e montagem fraudulenta de empresas, utilizadas posteriormente como pretensas fornecedoras da AL/MT.

Entre os documentos apreendidos encontram-se arquivos referentes aos contratos sociais das empresas, um arquivo intitulado “Relatório AL”, onde consta relação de firmas e a indicação de que elas seriam utilizadas para licitações junto à AL/MT. Consta ainda desse “relatório” relação de empresas utilizadas, data de emissão dos cheques e respectivos valores. Cópias de tais documentos foram encaminhadas ao MPE e encontram-se juntadas ao anexo III, que faz parte integrante do inquérito civil que embasa esta demanda. Bastante reveladora a observação constante às fls. 16 daquele relatório: “todas são empresas”.

9 – A empresa mencionada nesta ação, foi utilizada dolosamente como pretensa fornecedora da Assembleia Legislativa Estadual por GERALDO LAURO e NIVALDO ARAÚJO, responsáveis à época dos fatos pelos setores de finanças, licitação e patrimônio da AL/MT, que colaboraram com as falcatruas e beneficiaram-se do esquema montado. Todos eles agiam em conjunto dentro da Assembleia Legislativa e sob orientação e comando dos Deputados HUMBERTO MELLO BOSAIPO e JOSÉ GERALDO RIVA, como verdadeira quadrilha, organizada para desviarem e apropriarem-se financeiramente de dinheiro público.

Visando apurar tais fatos, expediu-se ofício datado de 02/04/04 (fls. 61/62), mas o então Presidente da AL/MT, José Geraldo Riva, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer resposta.

Posteriormente foram extraídas de outro procedimento fotocópias de atos do Poder Legislativo Estadual, constando os nomes dos membros da comissão de licitação desde o ano de 1995 e termos de declarações por eles prestadas, que foram acostadas ao inquérito que serve de base a esta ação (fls. 163/248).

Também foi oficiado aos Deputados José Geraldo Riva (fls. 88/89) e Humberto Melo
Bosaipo
(fls. 96/99), questionando-os sobre a emissão de cheques em favor da empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, sendo que o primeiro negou qualquer irregularidade (fls. 92/95) e o segundo nem mesmo se dignou a responder.

A verdade é que até o presente momento, a AL/MT mantém em sigilo indevido, ignora e ilegal os documentos que teriam dado origem ao pagamento narrado nestes autos. Pela atitude constatada é bem provável que nem existam.

10 – A análise das cópias dos cheques e dos extratos bancários referentes à conta corrente da AL/MT, bem como do relatório do Banco Central, mostra que dos cheques emitidos em favor da suposta empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, 27 deles foram sacados diretamente na boca do caixa, conforme consta da relação que está no bojo desta inicial.

Observa-se dos cheques sacados diretamente na boca do caixa, consta no verso uma assinatura que pretensamente pertenceria a um dos representantes da empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE, mas que na verdade é uma assinatura falsificada, uma vez que a empresa sequer estava ativa e seu proprietário negou o recebimento de qualquer dos cheques (fls. 108). Além da assinatura do pretenso representante da empresa, consta também no verso destes cheques a assinatura de um dos emitentes, ou seja, de um dos requeridos que à época representavam a AL/MT.

Em vários cheques consta também a assinatura de GERALDO LAURO. Essa assinatura funcionava junto ao Banco do Brasil como uma autorização dada pelos emitentes do cheque para o saque direto do caixa, sendo que algumas vezes eles mesmos sacavam os cheques e em outras o saque era feito por pessoas por eles indicadas, sendo por eles
providenciada, inclusive, a provisão de numerário junto ao banco para os saques.

Esses fatos foram confirmados pela gerente de contas da agência do setor público do Banco do Brasil, Raquel Alves Coelho, em 10/03/03, através de declarações prestadas nos autos do inquérito civil público no 009/03, juntadas às fls. 147/148 do procedimento que dá suporte a esta inicial.

11 – Em relação ao servidor GERALDO LAURO, foi incluído no polo passivo desta ação porque atuava como ordenador de despesa, por integrar a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e por atribuição do cargo de Secretário de Finanças (tesoureiro) da AL/MT e nesta função assinava cheques emitidos contra a conta corrente daquele Parlamento Estadual. Por sua vez, NIVALDO DE ARAÚJO era um dos responsáveis pelos setores de licitação e patrimônio da AL/MT, portanto incumbido da fiscalização e obediência aos princípios norteadores da licitação pública, cuja legalidade e regularidade, o que em nenhum momento foi observado.

12 – Conforme pode ser visto da planilha de cheques juntada no Anexo II, foi beneficiada a empresa JVP FACTORING (cheque no 10025). Quando ouvido nesta Promotoria o proprietário da empresa JVP FACTORING, JANIO VIEGAS DE PINHO, afirmou que não se recordava da razão
porque
recebeu os cheques sacados da conta da AL/MT (fls. 128/131 do anexo II).

Também restou provado nos autos que os Deputados Estaduais HUMBERTO BOSAIPO e JOSÉ RIVA foram os reais beneficiários do cheque no 11950, emitido e sacado da
conta da Assembleia Legislativa em nome da empresa, porém endossado por um dos supostos representantes e depositado na conta corrente de HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA NETO, pertencente ao trio
Despac
Henrique e Claudinho, que teve participação assistente na campanha eleitoral daqueles candidatos, conforme declaração prestada no inquérito civil (fls. 124/127).

(c...) no ano 2002 o trio PESCUMA, HENRIQUE E CLAUDINHO realizaram shows para candidatos, partidos políticos, eventos públicos, sociais, culturais e festivais, além de “jantar em campanha eleitoral” (...).

13 – Desse modo, com o encerramento das investigações promovidas no âmbito do inquérito civil no 114/2004 (GEAP no 000389-002/2004), comprovou-se que R$ 1.731.109,50 provenientes de verbas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foram desviados pelos requeridos em proveito deles, por meio de ardiloso esquema que utilizaram a empresa F. A. QUEIROZ PUBLICIDADE – FALCON PUBLICIDADE como falsa fornecedora de bens, emitindo trinta e quatro (34) cheques daquela Casa de Leis para ela, no intuito de justificar a saída ilegal de dinheiro daquele parlamento.

14 – Em face do ocorrido e das provas anexas a esta inicial, não resta
outra alternativa
ao Ministério Público Estadual senão ingressar com a presente ação civil pública buscando o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Após o regular processamento,
a ação foi julgada procedente,
condenando
o apelante a
o ressarcimento do dano no valor de

R$
941.062,19(novecentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais, e dezenove centavos).

A
PGJ
aleg
ou
suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o
apelante mencion
ou
fatos e atos estranhos ao processo, referentes a outra ação na qual também é réu.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão.

Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em manifestações anteriores, sendo necessário o enfrentamento direto da fundamentação da decisão impugnada.

De fato, observo que embora o apelante indique corretamente o I
d
como sendo o da sentença proferida nesta ação, o texto transcrito e impugnado em suas razões recursais apresenta algumas discrepâncias em relação à decisão efetivamente prolatada nestes autos.

Contudo, apesar dessas imprecisões formais, é possível extrair das razões recursais o inconformismo do apelante com sua condenação ao ressarcimento do dano ao erário, bem como identificar as teses defensivas que pretende ver analisadas por esta Corte, quais sejam: a) inexistência de provas idôneas de sua participação dolosa; b) inidoneidade das provas oriundas da colaboração premiada; c) ausência de elemento subjetivo doloso;
e d) utilização indevida de delação premiada como fonte exclusiva de condenação.

E
mbora o recurso apresente imprecisões na impugnação específica dos fundamentos da sentença, é possível identificar o objeto da irresignação e as teses defensivas que o apelante pretende ver analisadas por esta Corte, o que permite o conhecimento do recurso em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Neste sentido:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do apelo atacam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença. (N.U 1003071-72.2023.8.11.0044, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025)

Ademais, o apelante indic
ou
corretamente o I
d
da sentença recorrida
,
demonstrando ciência da decisão contra a qual se insurge, e apresenta argumentos que, ainda que de forma genérica, questionam a suficiência probatória para sua condenação, o que permite a esta Corte analisar o mérito recursal.

Assim
, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

Por tais razões
,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto
a
o ato de improbidade administrativa.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei no 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se o
apelado
pratic
ou
atos de improbidade administrativa

O apelante alega que sua condenação foi baseada exclusivamente nas declarações prestadas em sede de colaboração premiada, sem corroboração por outros elementos de prova.

Contudo, a análise dos autos revela que a sentença se fundamentou em um conjunto probatório robusto, que vai muito além das declarações do colaborador José Geraldo Riva.

Conforme destacado na sentença, foram produzidas provas documentais e testemunhais que demonstram
que
a empresa F.A. Queiroz Publicidade – Falcon Publicidade foi constituída unicamente com o propósito de viabilizar o desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Entre as provas documentais, destacam-se:

1) Relatório de Informação de diligência datado de 05 de outubro de 2004, elaborado por agente do Ministério Público, informando que no endereço oficialmente vinculado à empresa jamais existiu qualquer atividade relacionada à F.A. Queiroz Publicidade – Falcon Publicidade

(Id 319508389

– Pág. 84
/85
)
;

2) Certidão de Diligência datada de 14 de outubro de 2004, lavrada no Município de Rondonópolis/MT, constatando a inexistência da numeração indicada como sede da empresa

(Id 319508389

– Pág. 77)
;

3) Ofício no 588/GSSEFAZ da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, informando que a empresa não constava no Sistema de Cadastro de Contribuintes

(Id 319508389

– Pág. 55)
;

4) Ofício no 159/2004 do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, informando a ausência de qualquer benefício em nome do proprietário da aludida empresa

(Id

319508389
-
Pág. 42)
;

5) Ofícios da Secretaria Municipal de Finanças de Cuiabá/MT e da Secretaria da Receita Municipal de Rondonópolis/MT, esclarecendo que a empresa não apresentava inscrição cadastral no rol de contribuintes dos aludidos municípios

(Id

319508389
-
Pág.
46 e 52/53
)
;

6)
T
rinta e quatro cheques nominais à empresa F.A. Queiroz Publicidade – Falcon Publicidade, assinados pelo apelante Humberto Melo
Bosaipo
e por José Geraldo Riva
(I
d
319508860

–
fls. 7/8, Id
319508861
– fls. 2/8, Id
319508862
– fls. 2/23)
.

Além das provas documentais, foram colhidos depoimentos de testemunhas que corroboram a tese acusatória
.

A testemunha Kátia
Aprá
, que exerceu funções na tesouraria da empresa Confiança
Factoring
, declarou que recebia listas com os nomes das pessoas para as quais os cheques deveriam ser emitidos, e que tais listas eram repassadas a ela por Nilson Roberto Teixeira, contendo nomes já previamente indicados pela própria Assembleia Legislativa. Confirmou que os deputados José Geraldo Riva e Humberto
Bosaipo
, bem como o secretário de finanças da Assembleia, Guilherme da Costa Garcia, e Luís Eugênio de Godói, realizavam empréstimos junto à empresa, deixando como garantia cheques da própria Assembleia Legislativa.

A
testemunha Nilson Roberto Teixeira, ex-funcionário da empresa Confiança
Factoring
, confirmou que as operações de troca de cheques envolvendo José Geraldo Riva iniciaram-se em 1997 e se estenderam até o final de 2002. Declarou que os cheques utilizados nessas operações eram emitidos pela Assembleia Legislativa e assinados por representantes legais da instituição, incluindo, além de Riva, Humberto
Bosaipo
. Relatou que mantinha contato direto com tais parlamentares, a quem concedia empréstimos financeiros mediante entrega de cheques da Confiança
Factoring
ou valores correspondentes.

Esses depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam a versão apresentada pelo colaborador José Geraldo Riva e corroboram a tese do Ministério Público de que empresas de fachada foram utilizadas como mecanismos formais para dar aparência de legalidade a operações financeiras ilegítimas.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas idôneas da participação dolosa do apelante, uma vez que o conjunto probatório é robusto e convergente, demonstrando sua atuação direta no esquema fraudulento.

O apelante sustenta que a sentença
se baseou
em grande parte em depoimentos extraídos de colaboração premiada, sem que tais declarações tenham sido corroboradas por outros meios de prova.

Ocorre que, conforme já demonstrado, as declarações do colaborador José Geraldo Riva foram corroboradas por um conjunto significativo de provas documentais e testemunhais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 1043, fixou a tese
:

É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei 12.850/2013; (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento
do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado.

No caso em análise, as declarações do colaborador não foram utilizadas isoladamente, mas em conjunto com outros elementos de prova, como documentos oficiais, cheques emitidos e depoimentos de testemunhas, que confirmam a participação do apelante no esquema fraudulento.

Portanto, não há que se falar em inidoneidade das provas oriundas da colaboração premiada, uma vez que foram devidamente corroboradas por outros elementos probatórios.

O apelante alega que não há nos autos prova do elemento subjetivo doloso necessário para sua responsabilização.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela que o apelante atuou de forma consciente e deliberada no esquema fraudulento, assinando cheques em favor de empresa sabidamente fictícia, sem qualquer contraprestação de serviços.

Na audiência de instrução conjunta realizada em 2
.
8
.
2023, José Geraldo Riva ratificou os termos da delação
– Id
319508945
.

O colaborador José Geraldo Riva, ex-deputado estadual, prestou extenso depoimento em audiência de instrução, tratando de sua participação nos fatos apurados na denominada
Operação Arca de Noé
, no contexto de diversas ações de ressarcimento propostas pelo Ministério Público. A audiência foi realizada com a presença de inúmeros advogados e
representantes das partes, sendo o colaborador acompanhado por seus defensores legais.

Inicialmente, o depoente contextualizou os fatos desde o início de seu mandato parlamentar em 1995, quando assumiu a primeira secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mencionando que, à época, foi surpreendido com a existência de uma dívida extraorçamentária de aproximadamente R$ 25 milhões, revelada em uma reunião no Hotel Eldorado, da qual participaram outros deputados e empresários ligados à casa.

Relatou que, diante da ausência de recursos e do acúmulo de dívidas, buscou mecanismos para quitar obrigações anteriores, utilizando-se de empresas que, posteriormente, seriam identificadas como de fachada, ou seja, constituídas exclusivamente para viabilizar pagamentos sem efetiva contraprestação de serviços à Assembleia Legislativa. Segundo afirmou, os pagamentos eram realizados com cheques emitidos pela Casa, frequentemente endossados por servidores e deputados, sem qualquer controle patrimonial, fiscal ou licitatório.

Destacou que, no decorrer dos mandatos subsequentes (inclusive como presidente da Assembleia), o uso dessas empresas passou a ser sistemático, não apenas para quitação de dívidas, mas também para custeio de campanhas eleitorais e atendimento de interesses pessoais ou políticos de diversos parlamentares. Mencionou, inclusive, que valores mensais eram distribuídos a deputados a título de “mensalão”, em práticas que perduraram por diversas legislaturas.

Esclareceu que a maior parte das empresas mencionadas nos autos não possuíam sede física, estrutura de funcionamento, nem sequer emitiam notas fiscais regulares. Algumas delas existiam formalmente (com CNPJ ativo), mas não prestavam qualquer tipo de serviço. Outras eram totalmente fictícias, utilizadas apenas para simular contratos com a Assembleia.

Ressaltou que os secretários de finanças e de administração à época – como Luís Eugênio, Guilherme da Costa Garcia, e Geraldo Lauro – tinham conhecimento das operações, sendo que, em relação a este último, ponderou que sua atuação era mais passiva e subordinada, assumindo a assinatura de cheques apenas após anuência da presidência e da primeira secretaria. Todavia, reconheceu que, ao subscrever documentos e pagamentos vultosos, mesmo sem pleno conhecimento do conteúdo, tais servidores contribuíram para a perpetuação das irregularidades.

Admitiu que nomes de terceiros foram utilizados sem seu conhecimento, inclusive de pessoas falecidas ou de familiares de ex-servidores, para composição societária de empresas, emissão de cheques e abertura de contas bancárias. Narrou que chegou a ser condenado em ação judicial em virtude da utilização indevida de nome de um cidadão já falecido.

Em relação à sua esposa, Janete, mencionada em alguns dos autos, afirmou que ela jamais participou das práticas ilícitas, tendo sido envolvida apenas formalmente em algumas situações – como na aquisição de gado com cheque da Assembleia – sem ter ciência da origem dos recursos. Ratificou que todos os atos e movimentações foram praticados por sua ordem, sem participação ou anuência dela.

Sobre os requeridos Joel e José Quirino, afirmou que tomou conhecimento de suas atuações somente após
a deflagração

da operação,
sendo informado posteriormente de que auxiliavam na constituição formal das empresas de fachada, sob coordenação de Nivaldo de Araújo e Luís
Dondo
, ambos l
igado
s ao comendador João Arcanjo Ribeiro.

Relativamente ao envolvimento de
Jurac
de Brito, Cristiano Guerino Volpato, Romildo Rosa do Nascimento e outros assessores, explicou que muitos deles apenas executavam ordens, realizando depósitos, retiradas de cheques ou pagamentos de contas indicadas por ele ou por outros deputados. Contudo, não tinham necessariamente ciência da ilicitude das operações ou de sua origem ilícita.

Confirmou que as chamadas auditorias realizadas à época para “justificar” a regularidade dos contratos eram simuladas, previamente combinadas com os auditores, e serviam unicamente para apresentar relatórios com “falhas sanáveis”, com a finalidade de produzir defesa administrativa ou judicial.

Afirmou que a sistemática ilícita foi mantida mesmo após a deflagração da operação, sendo inclusive aperfeiçoada em novas formas de desvio, o que motivou sua decisão de firmar colaboração premiada. Relatou que, ao longo dos anos, acumulou angústia pessoal e familiar, levando-o a optar por confessar os crimes e cooperar com a Justiça, em parte por convicção religiosa e moral.

A
o ser indagado sobre a veracidade das informações prestadas em sua colaboração premiada e seus respectivos anexos, ratificou
integralmente os termos, com exceção de pequenas correções constantes do anexo 57, que, segundo afirmou, foram devidamente registradas.

O colaborador José Geraldo Riva

apontou a atuação do ex-deputado Humberto Melo
Bosaipo
como peça central no esquema de desvio de recursos instalado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, especialmente no período compreendido entre os anos de 2000
a
2002.

Segundo relatado, foi o próprio
apelante
quem apresentou a Riva a estratégia utilizada para viabilizar pagamentos à empresa de
factoring
Vector, a partir da criação e utilização de empresas de fachada. Narrou que essa proposta foi apresentada em sua própria sala, de forma reservada, ocasião em que
Humberto

Bosaipo
informou já contar com a estrutura necessária para a execução do plano, a qual envolveria contadores e operadores externos, entre eles Nivaldo e Nilson Teixeira, os quais não integravam formalmente o quadro de servidores da Assembleia.

Riva esclareceu que não participou diretamente da constituição das referidas empresas e que a escolha dos nomes empresariais beneficiários era feita pela equipe ligada a
Humberto
Bosaipo
, cabendo a
o depoente
apenas conferir os valores dos cheques e autorizar as assinaturas. Segundo afirmou, os cheques vinham previamente preenchidos, muitas vezes apenas com um processo formal montado posteriormente ou, em certos casos, sem qualquer documentação que justificasse o pagamento. Referiu que tais práticas se tornaram corriqueiras à medida que os processos administrativos foram sendo meramente simulados para justificar a saída dos recursos públicos.

O depoente também confirmou que participou, juntamente com
o apelante
, de uma reunião com o então governador Dante de Oliveira, na qual foi acordada a liberação de recursos à Assembleia para quitar dívidas oriundas do esquema.

Nesse encontro, conforme relatado, foi solicitado pelo governador que uma parte dos valores — especificamente R$ 700.000,00 — fosse paga em data diversa, a fim de não se misturar com outras despesas e reduzir riscos operacionais. A reunião teria ocorrido na residência do governador, sem a presença de outros assessores, o que denota o caráter reservado do acerto.

Destacou ainda que, além de operar diretamente os pagamentos ilegais,
o apelante
também autorizava que outros deputados retirassem valores diretamente com empresas de
factoring
, mediante sua confiança pessoal, sendo posteriormente a despesa “documentada” com cheques emitidos em nome das empresas utilizadas no esquema. Referiu que a autorização para tais pagamentos partia da presidência ou da primeira secretaria, com pleno conhecimento de
Humberto
Bosaipo
, que inclusive indicava quais contas deveriam ser quitadas.

Ao descrever a situação orçamentária da Assembleia à época, o depoente informou que, ao assumir a Mesa Diretora, deparou-se com um passivo extraoficial estimado em R$ 25 milhões, composto por dívidas não formalizadas, promissórias, bilhetes informais e cheques emitidos sem cobertura orçamentária.

Atribuiu tais obrigações, em sua maioria, a gestões anteriores, especialmente à presidência de
Humberto
, que, conforme relatado, assinava cheques sem respaldo legal. Como exemplo, mencionou bilhetes manuscritos por
Humberto
com ordens expressas de pagamento, os quais foram anexados aos autos de colaboração como evidência das práticas adotadas.

Acrescentou que parte dos pagamentos ilegais foi viabilizada por meio de cheques assinados previamente, sem destinatário definido, os quais ficavam sob responsabilidade de parlamentares ou assessores, o que gerava situações em que tais documentos circulavam livremente fora da Assembleia, sendo inclusive devolvidos por falta de fundos.

O
depoimento de José Riva revela que
o apelante
não apenas tinha pleno conhecimento das práticas ilícitas como também atuava ativamente na sua execução, sendo responsável direto pela formulação da estrutura utilizada, pela escolha de operadores externos e pela autorização de pagamentos indevidos com recursos da Assembleia Legislativa, configurando-se como figura de liderança no contexto fático apurado nestes autos.

Essas declarações, somadas às provas documentais e testemunhais já mencionadas, demonstram de forma o dolo do apelante, que não apenas tinha conhecimento do esquema fraudulento, mas também participou ativamente de sua concepção e execução.

A sofisticação do plano criminoso, evidenciada pela articulação entre diversos participantes, pela sistemática de desvios e pela própria
distribuição do produto do ilícito, demonstra inequivocamente o elemento volitivo direcionado à prática ímproba.

Portanto, não há que se falar em ausência de elemento subjetivo doloso, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma clara a atuação consciente e deliberada do apelante no esquema fraudulento.

Conforme jurisprudência deste tribunal:

As provas documentais e testemunhais demonstram a emissão denotasfiscaisfalsaspara justificar gastos irregulares com recursos da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, cujos serviços nunca foram prestados ao poder público, evidenciando a prática dolosa de desvio de recursos públicos. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da CF/1988, foi reafirmada pelo STF, sendo cabível a condenação dos apelantes, diante da comprovação dodoloespecífico. (N.U 0042595-83.2015.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2024)

É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive
mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus
.
(N.U 0019180-81.2009.8.11.0041, Maria Aparecida Fago,Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025).

Desta forma, a condenação do

apelante

deve ser mantida, diante da demonstração do dolo.

O apelante alega que a única prova mencionada pela sentença que supostamente o vincula aos fatos é a declaração de colaborador premiado, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

Contudo, conforme demonstrado, a condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas em um conjunto robusto de provas documentais e testemunhais.

Entre as provas que corroboram as declarações do colaborador, destacam-se os trinta e quatro cheques nominais à empresa F.A. Queiroz Publicidade – Falcon Publicidade, assinados pelo apelante Humberto Melo
Bosaipo
, bem como os depoimentos das testemunhas Kátia
Aprá
e Nilson Roberto Teixeira, que confirmaram a participação do apelante no esquema fraudulento.

Portanto, não há que se falar em utilização indevida de delação premiada como fonte exclusiva de condenação, uma vez que as declarações
do colaborador foram devidamente corroboradas por outros elementos de prova.

II – Quanto
à
redução da sanção
imposta.

O apelante requer
eu
, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ocorre que a sentença condenou o apelante apenas ao ressarcimento do dano causado ao erário, no valor de R$ 941.062,19 (novecentos e quarenta e um mil, sessenta e dois reais e dezenove centavos), correspondente ao montante remanescente após a dedução das quantias já assumidas por José Geraldo Riva no acordo de colaboração premiada e por Geraldo Lauro no Acordo de Não Persecução Cível.

Não houve imposição de outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o Poder Público, justamente por se tratar de ação que busca apenas a restituição dos valores desviados.

O
valor da condenação corresponde exatamente ao montante do dano causado ao erário, devidamente individualizado conforme a participação do apelante nos atos ilícitos, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Além disso, a sentença de Id
319508978
considerou:

No caso dos autos, o dano ao erário corresponde ao valor de R$ 1.731.109,50 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, cento e nove reais, e cinquenta centavos), a ser solidariamente ressarcido pelos requeridos José Geraldo Riva, Humberto Melo
Bosaipo
e Geraldo Lauro.

Em relação aos requeridos José Geraldo RivaeHumberto Melo
Bosaipo
, a responsabilidade pelo ressarcimento do dano deve ser
integral
, uma vez que ambos os demandados assinaram todos os cheques.

No tocante ao requerido Geraldo Lauro, muito embora não seja o caso de adentrar no mérito de sua conduta em razão de ter firmado Acordo de Não Persecução Cível - ANPC, anoto que o aludido requerido assinou apenas 09 (nove) cheques, correspondes ao importe de
R$ 489.630,00
(quatrocentos e oitenta e nove mil, e seiscentos e trinta reais).

Logo, os réusJosé Geraldo Riva e Humberto Melo
Bosaipo
são solidariamente responsáveis pela quantia restante de
R$ 1.241.479,50
(um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e cinquenta centavos), resultante da redução (R$ 1.731.109,50 – R$ 489.630,00) e correspondente aos 25 (vinte e cinco) cheques restantes.

Assim sendo, as responsabilidades dos réus são inicialmente assim individualizadas:

José Geraldo Riva, Geraldo Lauro e Humberto Melo
Bosaipo
são solidariamente responsáveis pelo valor de
R$ 489.630,00
(quatrocentos e oitenta e nove mil, e seiscentos e trinta reais);

José Geraldo Riva e Humberto Melo
Bosaipo
são solidariamente responsáveis pelo valor de
R$ 1.241.479,50
(um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e cinquenta centavos).

Ocorre que, conforme exposto em relatório, os demandados José Geraldo Riva e Geraldo Lauro firmaram acordos com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, já tendo assumido obrigações de recompor parcialmente o dano apurado na presente ação.

E, nos termos doart. 275 do Código Civil, os coobrigados solidários respondem pela totalidade da dívida, sendo que, em caso de pagamento parcial, “todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

Destarte, tendo havido pagamento parcial decorrente da celebração de acordos com os requeridosJosé Geraldo Riva e Geraldo Lauro, deve ser abatido do montante total devido à importância correspondente à quota parte relativa aos referidos réus, posto que divisível a obrigação.

No que se refere ao demandado José Geraldo Riva foi firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual foi regularmente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado, conforme se extrai do Id. 57974214 – Pág. 24.

Contudo, dos termos do acordo de colaboração, não se faz possível extrair quantas ações no total estariam englobadas, razão pela qual entendo que o valor a ser abatido do total solidariamente devido pelos réus é o correspondente à sua quota parte em cada quantia pela qual é solidariamente responsável, resultando nos seguintes valores:

José Geraldo Riva, Geraldo Lauro e Humberto Melo
Bosaipo
são solidariamente responsáveis pelo valor de
R$ 489.630,00
(quatrocentos e oitenta e nove mil, e seiscentos e trinta reais). Logo, a quota parte a ser abatida em razão do acordo de colaboração premiada firmado pelo primeiro réu, correspondente a 1/3 (um terço) desse valor, é de
R$ 163.210,00
(cento e sessenta e três mil, e duzentos e dez reais), pelo que remanesce a quantia de
R$ 326.420,00
(trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte reais) como devida pelos requeridosGeraldo LauroeHumberto Melo
Bosaipo
;

José Geraldo Riva. e Humberto Melo
Bosaipo
são solidariamente responsáveis pelo valor de
R$ 1.241.479,50
(um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais, e cinquenta centavos). Logo, a quota parte a ser abatida em razão do acordo de colaboração premiada firmado pelo primeiro réu, correspondente à metade desse valor, é de
R$ 620.739,75
(seiscentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais, e setenta e cinco centavos), pelo queremanesce a quantia de
R$ 620.739,75
(seiscentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais, e setenta e cinco centavos) como devida pelo requeridoHumberto Melo
Bosaipo
.
(...)

Por conseguinte, as responsabilidades dos réus ficam assim individualizadas:

José Geraldo Riva: nos termos do acordo de colaboração;

Geraldo Lauro: nos termos doAcordo de Não Persecução Cível – ANPC, correspondendo ao montante de R$ 6.097,56
(seis mil, noventa e sete reais, e cinquenta e seis centavos) para essa ação;

Humberto Melo
Bosaipo
é individualmente responsável pelo valor de
R$ 941.062,19
(novecentos e quarenta e um mil, e sessenta e dois reais, e dezenove centavos), correspondente à somatória dos valores de
R$ 620.739,75
(seiscentos e vinte mil, setecentos e trinta e nove reais, e setenta e cinco centavos) e
R$ 320.322,44
(trezentos e vinte mil, trezentos e vinte e dois reais, e quarenta e quatro centavos).

Conforme a lei de regência, as sanções devem observar proporcionalidade com a gravidade do fato.

A
conduta, inserida em contexto de corrupção institucionalizada e de expressivos danos aoerário, revela elevada reprovabilidade. A sanção, portanto, assume caráter reparatório e pedagógico, além de simbólico, enquanto expressão de repúdio estatal às práticas ímprobas e reafirmação do dever constitucional de probidade (art. 37,
caput
, CF).

Portanto, não há que se falar em redução das sanções aplicadas, uma vez que a condenação
se limitou
ao ressarcimento do dano causado ao erário, em valor proporcional à participação do apelante nos atos ilícitos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026